Tribunal: TJPA
Processo: 0007735-91.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007735-91.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DÉ NULIDADE DE INSCRICÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DEMANDAS COM ORIGEM NO MESMO CONTRATO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 485, V DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007735-91.2018.8.14.0130

AGRAVANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA DA SOLIDADE SOUSA

em face da decisão monocrática de id. 10391668 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Na origem (id. 9089084), a parte autora alega que, ao tentar efetuar uma compra, descobriu que seu nome estava inserido nos órgão de proteção ao crédito em razão de um contrato com a parte demandada de nº 694011103000044 no valor de R$ 57,27 . Aduz que jamais estabeleceu tal contratação. Assim, pugna pela declaração de nulidade do referido contrato, além de indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferida ao id. 9089087.

Contestação ao id. 9089094.

Sobreveio sentença de total improcedência ao id. 9089104:

“...

II – FUNDAMENTAÇÃO

A litispendência pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo -art. 337, §5º. Há litispendência quando se repete ação que já está em curso, cujas partes, causa de pedir e pedido são

idênticos, vide CPC:

Art. 301. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso.

(...)

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência do juízo, o juiz conhecerá de ofício da matéria

enumerada neste artigo.

Quando se reconhece a litispendência o processo deve ser extinto, a teor do art. 485, V do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

In casu, após compulsar atentamente o presente processo e o nº 0007733-24.2018.814.0130, verifico que nos dois casos o objetivo da parte autora é receber indenização por danos morais decorrentes do contrato nº 694011103000044 em função de negativação indevida de seu nome, pois alega não ter vínculo jurídico com o Banco.

Sendo assim, a presente ação merece ser extinta, uma vez que o bem da vida postulado já fora concedido noutra demanda judicial que fora distribuído anteriormente a este processo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, V do CPC, tornando sem efeito todos os atos decisórios dantes proferidos nesta ação.

Sem custas e sem honorários.

Decorrido o prazo sem eventual recurso, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

APELAÇÃO CÍVEL ao id. 9089106 sustentando a inexistência de litispendência. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso ao id. 9089107.

Recurso julgado ao id. 10391668, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 485, INCISO V, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

AGRAVO INTERNO
(id. 10858449) interposto pela parte autora sustentando a inexistência de litispendência. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 10916852.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de litispendência da presente ação com o processo nº 0007733-24.2018.8.14.0130 envolvendo as mesmas partes e causa de pedir.

Conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo idênticas aquelas que têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da identidade entre ações, leciona Nelson Nery Junior que:

“As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.”

In casu,
constata-se que a parte autora/apelante ajuizou duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa de pedido e mesmo pedido, sendo as partes MARIA SOLIDADE SOUSA (autora) e BANCO BRADESCO S.A. (réu); a causa de pedir é inscrição indevida no SERASA por contrato adimplido, e o pedido é retirada do nome do SERASA e indenização por dano moral.

Na hipótese, no processo nº 0007733-24.2018.8.14.0130 já houve a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por inscrição indevida no SERASA julgado em 29/04/2020 e com trânsito em julgado em 26/10/2020.

Por outro lado, no presente processo de nº 0007735-91.2018.8.14.0130 também discute o mesmo fato, que é a inscrição indevida no SERASA do nome do autor pelo BANCO BRADESCO S.A. referente ao mesmo contrato de empréstimo nº
69411103000044
.

Com efeito, é induvidosa a ocorrência da litispendência diante da identidade do objeto, causa de pedir, partes e pedidos entre as ações supracitadas.

Não diverge a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE CAUSAS SERIAM DISTINTAS POR TER HAVIDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES EM ÓRGÃOS DIFERENTES (SCPC E SERASA). LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. MESMAS PARTES, MESMOS PEDIDOS E MESMA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS DISTINTAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. FEITO QUE DEVE SER EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0010640-12.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 31.03.2023) (TJ-PR - APL: 00106401220218160194 Curitiba 0010640-12.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 31/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATOS DIVERSOS. INSCRIÇÃO NO SERASA E NO SCPC. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO JUDICIAL EM UMA DAS AÇÕES SUFICIENTE PARA O CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que reconhece a litispendência. Alegação de distinção das causas, pois a primeira demanda se insurge em face da inscrição realizada junto ao Serasa e a segunda em face da inscrição realizada junto ao SCPC. Não acolhimento. Ação anterior com a mesma finalidade e causa de pedir. Identidade de ações. Art. 337, §§ 1º e 2º, CPC. Litispendência configurada. Extinção devida. Manutenção. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0020328-97.2018.8.16.0001 – Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 20.04.2020) Apelação Cível não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0022791-17.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.04.2023) (TJ-PR - APL: 00227911720218160030 Foz do Iguaçu 0022791-17.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2023)

Logo, tem-se por configurada a litispendência, ante a existência de duas ações idênticas, isto é, as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024